Tribunal: TJSP
Processo: 1005825-67.2015.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CORREÇÃO

EMBARGOS ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005825-67.2015.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
embargante
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROFISSIONAIS
LIBERAIS
UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL APLUB, são embargados CAPEMISA
SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, JOAQUIM CYRILLO
BONILHA MAFRA MACHADO e ELISA MARIA DO CARMO PINTO MAFRA
MACHADO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1005825-67.2015.8.26.0361/50000
Embargante: Associação dos Profissionais Liberais Universitários do
Brasil Aplub
Embargado: Joaquim Cyrillo Bonilha Mafra Machado e outros
Comarca: Mogi das Cruzes 3a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ERRO MATERIAL
NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO REFERENTE AOS
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CORREÇÃO
EMBARGOS ACOLHIDOS
VOTO N.o 33953
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de minha relatoria que deu provimento a recurso de apelação para julgar
improcedente ação revisional de contrato de plano de previdência
complementar.
A embargante afirma que os honorários de
sucumbência não deveriam ser calculados com base no valor da
condenação, mas sim no proveito econômico, posto que a ação foi
julgada improcedente .
É o relatório.
Tem razão o embargante.
De fato, verifica-se que o acórdão fixou honorários
de sucumbência com base no valor da condenação, a qual, contudo,
inexiste, vez que, com a reforma da sentença de primeiro grau, a ação foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1005825-67.2015.8.26.0361/50000
julgada procedente.
Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC “Os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
Na hipótese, ao contrário do que afirma o
embargante, o proveito econômico não pode ser auferido, tendo em vista
tratar-se de pretensão fundada em reajuste de benefícios periódicos.
Tanto é assim, que o valor da causa foi dado multiplicando-se por doze o
valor da contribuição mensal, sem que houvesse impugnação da
requerida.
Nessas circunstâncias, o valor dos honorários de
sucumbência deverá ser arbitrado com base no valor atualizado da causa.
Isto posto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração para que, no dispositivo do acórdão, onde se lê “...além de
honorários de sucumbência, que ora arbitro em 10% sobre o valor da
condenação” leia-se “...além de honorários de sucumbência, que ora
arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.”.
ANDRADE NETO
Relator